Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-45.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020378-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LEOLINO DOS SANTOS - CPF: 487.582.721-00 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), JOSE LAERCIO GALLO - CPF: 431.525.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO GALO - CPF: 502.802.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDUGELO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 899.243.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.599.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS RÉUS – RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA QUILOMBOLA FACE O INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MESMO EM RELAÇÃO A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” que tem seu efeito devolutivo limitado às questões efetivamente apreciadas pela decisão agravada, não cabendo ao Tribunal, portanto, conhecer de temas não suscitados em Primeiro Grau, ainda que relacionados a matérias de ordem pública, como é o caso da competência absoluta, sob pena de supressão de instância. 2. Deve ser mantida decisão que, após audiência de justificação prévia e de acordo com o conjunto probatório documental e testemunhal, defere pedido de reintegração liminar do autor na posse do imóvel objeto da lide face o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente se, no recurso, o réu, que inclusive fora ouvido na solenidade de Primeiro Grau, não apresenta mínimos elementos de convicção acerca de sua alegada posse justa sobre a área litigiosa, nem desconstitui a conclusão de ocorrência de esbulho, sua data e a posterior perda da posse pelo autor.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO LEOLINO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1005701-09.2018.8.11.0002 – Código 10648598), ajuizada contra o agravante e outros por ORIVALDO RIBEIRO, após audiência de justificação, deferiu pedido de reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide por reputar demonstrado o exercício de posse prévia sobre o bem e a ocorrência do esbulho possessório praticado em seu desfavor, consistente na “
ocupação por terceiras pessoas por autorização do vizinho
” (cf. Id. nº 68420619 dos autos de origem).

O réu/agravante sustenta que “
a área que o agravado pretende que seja restituída é área quilombola, sujeita a regime especial de propriedade, o que impede por si só
(...)
a pretensão do agravado em ter propriedade individual, especialmente por não ter descendência quilombola e vivência na área
”, e afirma ser “
proprietário em regime coletivo com a comunidade quilombola, ocupando uma área de terra dentro da região há 05 anos
”, sendo que “
sua ocupação/posse é continuada de seu sogro, que se manteve na área
(por)
24 anos
”, e sempre “
viveram de forma mansa e pacífica na área, nunca sendo turbados por qualquer pessoa, residindo no local com sua esposa em casa simples feita de madeira, cria galinhas e planta pés de frutas e verduras para consumo próprio da família
” (sic – cf. Id. nº 108867971 - pág. 3/5).

Aduz que, como “
a área discutida nos autos encontra-se em território quilombola, caracterizando o interesse jurídico da União
”, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, e, no mais, reafirma exercer “
posse justa e de boa-fé, uma vez que
(...)
adquiriu os lotes, por via sem violência ou clandestinidade
”, razões estas que, segundo ele, “
são suficientes para a reforma da decisão liminar recorrida, visto que a agravada não se enquadra ao cargo de possuidor do bem imóvel em litígio
” (sic – cf. Id. nº 108867971 - pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para que o Agravante permaneça na posse do imóvel até prolação de sentença
”, e, ao final, seu provimento, para que seja indeferido o pedido de liminar, “
considerando a não comprovação do abandono do imóvel por parte do agravado
” (sic – cf. Id. nº 108867971 - pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 118421996 admitiu o processamento do recurso, mas, tecendo considerações acerca da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em seguida, o réu/agravante opôs Embargos de Declaração queixando-se de omissões quanto ao “
deferimento expresso
” do pedido de assistência judiciária gratuita e quanto à “
preliminar de reconhecimento da competência da Justiça Federal em razão da natureza quilombola da área
”, argumentando que, afirmar a vedação à supressão de instância e a limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisões sobre pedidos de tutela de urgência, o julgador “
olvidou que a competência absoluta é uma matéria de ordem pública, logo, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício
” (sic – cf. Id. nº 120484475 - Pág. 2/3).

A decisão vinculada ao Id. nº 140129650 acolheu apenas parcialmente os declaratórios, “
tão somente para sanar a omissão e deferir expressamente o pedido de assistência judiciária gratuita, reafirmando, porém, a vedação à supressão de instância
” quanto à arguição de incompetência.

O réu/agravante/embargante, então, interpôs Agravo Interno repetindo a tese de “
competência absoluta da Justiça Federal
” e insistindo tratar-se de “
matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício
” (cf. Id. nº 148797191).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, o autor/agravado Orivaldo Ribeiro refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. nº 121063963 e 150996662, respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 148797191
, interposto pelo réu João Leolino dos Santos contra a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente em razão da alegada incompetência do Juízo de piso, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 121063963), passo diretamente ao exame meritório.

A
pós audiência de justificação,
a r. decisão de Primeiro Grau deferiu
pedido de reintegração do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide por reputar demonstrado o exercício de posse prévia sobre o bem e a ocorrência do esbulho possessório praticado em seu desfavor, consistente na “
ocupação por terceiras pessoas por autorização do vizinho
” (cf. Id. nº 68420619 dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos:

“Pleiteia o autor a concessão de liminar possessória, dizendo que os réus invadiram parte de sua área.

Realizada audiência de justificação prévia, oportunidade em que inquiri uma testemunha do autor, pude constatar a existência do esbulho e posse exercida pelo autor.

Informou a testemunha, Dr. Ludovico Antônio Merighi, cujo depoimento foi fracionado o juntado no Id. 23016462, que foi com o autor até a área, por ter a intenção de arrendar pasto para seu gado, todavia, o vizinho já havia permitido a entrada de outras pessoas para utilização desse pasto.

Disse, também, que mesmo não tendo concretizado esse contrato – por já estar em utilização a área – que a posse era efetivamente exercida pelo autor, até mesmo por ter permitido que o vizinho ocupasse parte da área com seu gado, o que tomou conhecimento a posteriori ser de um parente desse vizinho.

O depoimento, portanto, é claro ao expor a posse do autor sobre a área e a ocupação por terceiras pessoas por autorização do vizinho – o que presumo ser um dos corréus José Laércio e Antônio Gallo, o que, contudo, será objeto de análise na fase de saneamento, inclusive, por terem arguido preliminar nesse sentido –, o que vai ao encontro às provas documentais jungidas nos autos.

Ademais, sendo a ação de força nova, considerando os documentos trazidos na exordial, passível de concessão in limine da proteção possessória, máxime por demonstrados os elementos probantes a caracterizar o deferimento da medida.

Diante do exposto, CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO, razão pela qual nos termos do art. 563 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor sobre a área sub judice”.

Conforme relatado, a tese central do Agravo de Instrumento, vertida ao fundamento de “
inexistência do exercício da posse da agravada
”, é de ausência de preenchimento dos requisitos à reintegração liminar do autor na posse do imóvel (CPC, art. 561), mas, como já sinalizado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a linha argumentativa não merece acolhimento, pois, após oitiva do autor/agravado, de testemunha por ele arrolada, a saber, Ludovico Antônio Merighi, dos quatro réus, e, inclusive, do próprio agravante (cf. Id. nº 23014344 dos autos de origem), a MMª. Juíza presidente do feito em Primeiro Grau admitiu satisfatoriamente demonstrado o exercício de posse longeva pelo autor/agravado, e a ocorrência de esbulho possessório quando um dos corréus – não fica claro se esse seria José Laércio ou Antônio Gallo –, vizinho da área e que apascentava seu gado no pasto do imóvel objeto da lide, “
autorizou
” terceiras pessoas a ocuparem a área sem seu conhecimento.

A tese recursal não encontra ressonância mínima no conjunto probatório dos autos, cabendo destacar, mais uma vez, que o próprio agravante foi ouvido pela MMª. Juíza em audiência de justificação e, mesmo assim, não apresentou qualquer circunstância apta a infirmar ou impedir o reconhecimento do direito possessório do autor/agravado.

Talvez seja essa a razão pela qual, após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a estratégia recursal foi redirecionada ao questionamento da competência da MMª. Juíza para processar e julgar o feito.

A arguição de que
“
a área discutida nos autos encontra-se em território quilombola, caracterizando o interesse jurídico da União
” e de que, portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda (sic – cf. Id. nº 108867971 - pág. 5/6), foi repelida face à vedação à supressão de instância.

Os aclaratórios subsequentes, opostos sob alegação de que
o julgador “
olvidou que a competência absoluta é uma matéria de ordem pública, logo, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício
” (sic – cf. Id. nº 120484475 - Pág. 2/3), foram igualmente rejeitados nesse particular (cf. Id. nº 140129650).

Embora o réu/agravante/embargante claramente não partilhe desse posicionamento, fato é que, como a questão da competência não foi arguida e decidida em Primeiro Grau, não pode o Tribunal pronunciar-se sobre a questão, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, face à limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- EQUIPAMENTO NO PRAZO DE GARANTIA – DEFEITOS SUCESSIVOS – REGULAR FRUIÇÃO OBSTADA POR TEMPO CONSIDERÁVEL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA LIDE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida,
ainda que sejam de ordem pública
, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1026628-31.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS – NÃO ENFRENTAMENTO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REMOÇÃO DOS BENS E DEPÓSITO EM MÃOS DO EXEQUENTE/AGRAVANTE -
ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão agravada,
mesmo que sejam de ordem pública
, visto que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de Primeiro Grau. A análise de questão não enfrentada na decisão agravada, acarreta supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1003462-33.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021 –
grifei
).

Especificamente sobre a impossibilidade de pronunciamento, pelo Tribunal, sobre arguição de incompetência deduzida diretamente ao Segundo Grau de Jurisdição, igualmente já decidiu esta Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE RECEBÍVEIS DO ESPÓLIO AGRAVANTE ORIUNDOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CESSÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO QUE DISPENSA A ANUÊNCIA DO DEVEDOR – EXEGESE DO ART. 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DA DECISÃO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV -
O juízo singular não teceu qualquer consideração acerca da sua competência para atuar na demanda executiva originária
, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis,
qualquer incursão sobre o tema, ainda que se trate de ordem pública, implicaria em supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006428-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Além disso, a arguição de incompetência não parte apenas da premissa essencial de que o imóvel litigioso está situado em área quilombola, nuance sobre a qual já existe controvérsia, posto que veementemente negada pelo autor/agravado, mas da premissa secundária de que, justamente por se tratar de área quilombola, haveria “
interesse jurídico da União
”, e isso sim seria o fato atrativo da competência da Justiça Federal.

E, no caso, ainda que esse Tribunal pudesse se pronunciar sobre a questão não arguida em Primeiro Grau sem que isso caracterizasse supressão de instância, fato é que não há, nos presentes autos, qualquer indicativo de mínimo interesse da União ou pessoas indicadas no art. 109, I, da Constituição Federal, ou a elas equiparadas.

Assim, reafirmando a vedação à supressão de instância, anoto, apenas para esgotar a questão, o descabimento da tese deduzida acerca da competência.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023